Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734595-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIA FERNANDES DE CARVALHO CORREIA, OSMAR CARVALHO CORREIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O I Intime-se o Distrito Federal sobre o recurso (ID 56516398) e o pedido (ID 56710015). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator